Tribunal: TJMT
Processo: 1041361-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041361-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA LEMES - CPF: 843.235.311-68 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS E ADICIONAL DE FÉRIAS (45 DIAS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (SINDICATO) SOBRE O MESMO OBJETO E PERÍODO. COISA JULGADA PARCIAL CONFIGURADA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO VÍNCULO JURÍDICO. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO FERREIRA LEMES em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de coisa julgada parcial e condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, determinando a readequação dos cálculos.

2. A controvérsia reside na legalidade da manutenção de múltiplos processos e execuções decorrentes do mesmo vínculo jurídico-administrativo (contrato temporário de professor), bem como na aplicação da penalidade por litigância de má-fé em razão do fracionamento de pedidos.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente ajuizou a presente ação buscando FGTS e adicional de férias sobre 45 dias. Todavia, restou demonstrado que o autor já promove a execução individual de sentença coletiva (Processo n.o 1009817-91.2025.8.11.0041, derivado da ação do sindicato n.o 1028936-19.2017.8.11.0041), cobrando o terço de férias de 45 dias relativo ao período de 2012 a 2021.

4. O reconhecimento da coisa julgada parcial em relação ao adicional de férias de períodos anteriores a 2022 é medida impositiva, uma vez que a pretensão já está sendo satisfeita em sede de execução individual de título coletivo, restando vedada a duplicidade de cobrança sobre o mesmo fato gerador.

5. No que tange à litigância de má-fé, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é de que o ajuizamento de múltiplas ações (pulverização de demandas) decorrentes da mesma relação jurídica constitui abuso do direito de demandar. Tal prática visa, primordialmente, o fracionamento do crédito para burlar o teto dos Juizados Especiais e o regime constitucional de Precatórios (Art. 100, § 8o, da CF), forçando o pagamento via RPV (Requisição de Pequeno Valor).

6. Conforme precedente de casos análogos: “O ajuizamento de múltiplas ações com pedidos decorrentes da mesma relação jurídica, com o objetivo de fracionar a execução e burlar o regime de pagamento por precatórios, configura abuso do direito de ação [...] caracterizando litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa” (TJMT, RI 1010073-57.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 27/11/2025).

7. A alegação do Recorrente de que "não houve dolo" não subsiste, visto que a fragmentação de verbas de um mesmo contrato (FGTS em uma ação, férias em outra, descontos indevidos em uma terceira) sobrecarrega o aparato judiciário e demonstra o intuito de evitar a unificação do crédito.

8. A multa por litigância de má-fé fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, devendo ser mantida integralmente, observando-se que a gratuidade da justiça não afasta o dever de pagar multas processuais (Art. 98, § 4o, do CPC).

9. A sentença recorrida não merece reparos, tendo agido corretamente o juízo de origem ao determinar a exclusão dos períodos alcançados pela coisa julgada e punir a deslealdade processual.

10. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

13. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026